Tribunal: TJES
Processo: 5001359-61.2025.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Cláusulas Abusivas
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001359-61.2025.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LIA MARCIA DA SILVA LOUBACK CARDOSO

APELADO: VM OPENLINK COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito civil e direito do consumidor. Apelação cível. TELECOMUNICAÇÕES. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. COBRANÇA INDEVIDA. DÍVIDA EM PLATAFORMA PRIVADA DE RENEGOCIAÇÃO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de rescisão contratual, mas julgou improcedente o pleito de indenização por danos morais.

O fato relevante baseia-se na falha na prestação de serviço de telecomunicações, em que a operadora, por falta de viabilidade técnica no novo endereço, condicionou a rescisão à cobrança indevida de multa de fidelidade e supostamente negativou o nome da consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a cobrança indevida de multa de fidelidade e o registro do débito em plataforma privada de renegociação geram o dever de indenizar por dano moral, inclusive sob a ótica do desvio produtivo do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O mero descumprimento contratual não enseja, por si só, o dever de indenizar extrapatrimonialmente, fazendo-se necessária a demonstração de efetiva violação aos direitos da personalidade. 5. Os documentos apresentados demonstram apenas o apontamento em plataforma de renegociação privada ("Serasa Limpa Nome"), a qual não goza de publicidade restritiva apta a gerar o dano moral in re ipsa. 6. A configuração do desvio produtivo exige que a peregrinação administrativa comprometa significativamente o tempo útil do consumidor. Os transtornos relatados caracterizam-se como dissabores cotidianos inerentes às relações contratuais, sem comprovação de abalo emocional extraordinário.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação cível desprovida. Tese de julgamento: "A cobrança indevida decorrente de descumprimento contratual e a inscrição de dívida em plataforma privada de renegociação não configuram dano moral indenizável, salvo se comprovada a ofensa grave aos direitos da personalidade ou a perda significativa do tempo útil do consumidor".

Dispositivos relevantes citados: n/a. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.009.274, Quarta Turma, j. 13.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

LIA MARCIA DA SILVA LOUBACK CARDOSO

em face da r. sentença que, nos autos da ação de rescisão contratual ajuizada em face de
GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A
,
julgou parcialmente procedente os pedidos autorais.

Apela a parte requerente pleiteando, em suma, a condenação da requerida ao pagamento de danos morais, pretensão refutada pelo juízo singular.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id.
19631971
).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001359-61.2025.8.08.0021

APELANTE: LIA MARCIA DA SILVA LOUBACK CARDOSO

APELADA: GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Tratam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

LIA MARCIA DA SILVA LOUBACK CARDOSO

em face da r. sentença que, nos autos da ação de rescisão contratual ajuizada em face de
GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A
,
julgou parcialmente procedente os pedidos autorais.

Apela a parte requerente pleiteando, em suma, a condenação da requerida ao pagamento de danos morais, pretensão refutada pelo juízo singular.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 19631971).

Pois bem. Compulsando os autos, verifico que a controvérsia cinge-se exclusivamente à configuração de dano moral decorrente da falha na prestação do serviço da apelada, que não possuía viabilidade técnica para atender o novo endereço da consumidora e condicionou a rescisão ao pagamento de multa de fidelidade.

Não obstante a conduta da operadora tenha sido declarada ilícita no que tange à cobrança da multa e mensalidades posteriores ao pedido de cancelamento, a jurisprudência pátria, consolidada pelo
Superior Tribunal de Justiça
, orienta que o mero descumprimento contratual não enseja, por si só, o dever de indenizar extrapatrimonialmente.

Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO . SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência consolidada do STJ entende inexistir dano moral pelo mero descumprimento contratual, exceto quando verificada situação peculiar, apta a justificar o reconhecimento de violação a direitos da personalidade . Precedentes. 2. A Corte Estadual, no presente caso, concluiu pela inexistência de ato ilícito praticado pelo recorrido, senão mero descumprimento contratual incapaz de render ensejo à indenização por danos morais. A reforma do aresto, neste aspecto, demanda inegável necessidade de reexame de matéria probatória, providência inviável de ser adotada em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte . 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2009274 DF 2021/0339534-3, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022)

Para que surja o dever de reparação, faz-se necessária a prova de efetiva violação aos direitos da personalidade, como a honra, a imagem ou a intimidade da parte. No caso em tela, a apelante fundamentou seu pedido na suposta negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Todavia, como bem pontuado pelo juízo de piso, os documentos acostados pela autora (IDs 67988171 e 67988198) não comprovam a inscrição restritiva pública. Tratam-se, em verdade, de informações constantes em plataformas de renegociação de dívidas ("Serasa Limpa Nome"), as quais possuem caráter privado entre credor e devedor e não gozam da publicidade restritiva apta a gerar o dano moral in re ipsa.

Quanto à tese do desvio produtivo, embora este Tribunal reconheça a possibilidade de indenização pela perda do tempo útil, esta exige que a peregrinação administrativa seja de tal ordem que comprometa significativamente as atividades vitais do consumidor. No cenário apresentado, os transtornos vivenciados pela apelante, conquanto indesejados, situam-se na esfera dos dissabores cotidianos inerentes às relações contratuais contemporâneas, não tendo sido demonstrado abalo emocional extraordinário ou sofrimento agudo.

Portanto, ante a ausência de prova de negativação pública e inexistindo situação excepcional que caracterize ofensa grave à dignidade da pessoa humana, a manutenção da sentença de improcedência do pedido indenizatório é medida que se impõe.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)